Tribunal: TJBA
Processo: 0018863-31.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018863-31.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MERCADINHO UNIMARC LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA

APELADO: SADIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INATIVA. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE CONHECIMENTO OMISSA QUANTO AOS HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO APENAS NA FASE EXECUTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR. CAPACIDADE PROCESSUAL. EMPRESA BAIXADA. DISTINÇÃO ENTRE SOCIEDADE INATIVA E SOCIEDADE EXTINTA. Sociedade com situação cadastral baixada perante a Receita Federal, sem comprovação de regular liquidação nos moldes dos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, mantém personalidade jurídica e capacidade processual. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. Súmula 481 do STJ que exige demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Artigo 99, § 2º, do CPC que impõe ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos legais. Empresa com situação cadastral baixada por extinção voluntária. Indícios de impossibilidade de geração de receitas. Ausência de intimação prévia para complementação probatória. Jurisprudência recente admitindo a concessão do benefício em casos de inatividade comprovada. Deferimento da gratuidade de justiça. Precedente deste Tribunal (AI nº 8039971-98.2024.8.05.0000).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CABIMENTO. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado (REsp nº 1.134.186/RS, recurso repetitivo). Inteligência do artigo 85, § 1º, do CPC.

PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE CONHECIMENTO OMISSA QUANTO AOS HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA NA FASE EXECUTIVA. Sentença de conhecimento que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, sendo a apelante parte vencedora, mas foi omissa quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Artigo 85, § 18, do CPC que prevê ação autônoma para definição e cobrança de honorários omitidos, vedando o suprimento na fase de cumprimento de sentença. Apelante que apresentou cálculo com equívocos interpretativos, sem demonstração de má-fé. Processo que tramitou por mais de quinze anos. Condenação exclusiva da parte vencedora em custas e honorários na fase executiva, enquanto a parte vencida não sofreu qualquer condenação na fase de conhecimento. Situação de desequilíbrio e desproporcionalidade. Violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DE CUSTAS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. Artigo 98, § 1º, inciso I, do CPC que dispensa o beneficiário do pagamento de custas e despesas processuais. Honorários advocatícios cuja exigibilidade resta suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Precedente do STJ (REsp nº 1.906.623/SP).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deferimento da justiça gratuita. Afastamento da condenação em custas processuais. Manutenção da fixação dos honorários advocatícios em favor da apelada, com suspensão de exigibilidade. Sem condenação em honorários advocatícios recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0018863-31.2009.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que é apelante MERCADINHO UNIMARC LTDA e apelada BRF S.A. (SADIA S.A.).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora

Salvador, .